Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS. REPASSE DE VALORES INFERIORES. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. Configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas ações em que se discute a má gestão de valores depositados em contas individuais daquela instituição a título de PASEP, pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do PASEP, segundo tese firmada no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. A correção monetária aplicada às contas individuais do PASEP deve ter por base os indexadores definidos em legislação federal específica.
3. Se autores pretendem a aplicação da SELIC, em divergência com o estipulado pelo Conselho Diretor, invocando suposto direito ao uso de analogia com a cobrança de tributos federais, denota-se a ausência de descumprimento das normas regentes por parte do banco depositário.
4. O ônus de demonstrar a suposta divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora.
5. Apelação não provida.